Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-17.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL ORIUNDO DE ACIDENTE OCORRIDO NO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL ORIUNDO DE ACIDENTE OCORRIDO NO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE É DE RIGOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA DENUNCIADA, NA PARTE CONHECIDA E COM OBSERVAÇÃO, E DESPROVIDO TAMBÉM O APELO DA DENUNCIANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000851-17.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARCELO PEREIRA DE SÁ, são apelados/apelantes CIA MUTUAL DE SEGUROS
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e VIP TRANSPORTES URBANO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao apelo do autor, negaram provimento ao apelo da
denunciada, na parte conhecida e com observação, e negaram provimento ao apelo
da denunciante. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-17.2017.8.26.0005 -Voto no 76738
2
Ap. 1000851-17.2017.8.26.0005 São Paulo F.R. São Miguel Paulista 1a VC VOTO 76738
Aptes.: Marcelo Pereira de Sá (justiça gratuita), Cia. Mutual de Seguros S/A em
liquidação extrajudicial e outro.
Apdos.: os mesmos.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL ORIUNDO DE ACIDENTE
OCORRIDO
NO
CUMPRIMENTO
DE
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIRO.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
ALTERADA EM PARTE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E
DEVER
DE
INDENIZAR
CONFIGURADOS.
VERBA
INDENIZATÓRIA QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO
DE RAZOABILIDADE E NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO,
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
EVENTO
DANOSO.
RECONHECIMENTO
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE É DE RIGOR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE,
DESPROVIDO
O
DA
DENUNCIADA,
NA
PARTE
CONHECIDA E COM OBSERVAÇÃO, E DESPROVIDO
TAMBÉM O APELO DA DENUNCIANTE.
São apelações contra a r. sentença a fls. 781/789,
que julgou procedente em parte demanda de indenização de danos
morais decorrentes de acidente ocorrido em cumprimento de
contrato de transporte e condenou a transportadora ao pagamento da
importância de R$ 20.000,00, pelo dano moral, com atualização
monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, e ainda julgou procedente a denunciação da lide,
para condenar a denunciada ao pagamento do valor total da
indenização desta lide, nos limites da apólice contratada, com
correção monetária desde a data do evento até o efetivo pagamento e
juros de mora de 1% ao mês até a data da decretação da liquidação
extrajudicial, além de impor à transportadora os ônus da
sucumbência, na forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu inconformismo, o autor postula a majoração
da indenização de danos morais e pleiteia que seja reconhecida a
responsabilidade solidária da seguradora. Pede a parcial reforma da
sentença.
A seguradora também apelou, afirmando estar
prescrita a pretensão do autor, pois o prazo incidente na espécie é o
trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Além disso, sustenta que
não há solidariedade. Alega que o reembolso deve ocorrer nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-17.2017.8.26.0005 -Voto no 76738
3
limites da apólice. Aduz ser descabida a incidência de juros
moratórios, pois a mora só se caracteriza após pedido de reembolso
do valor indenizado pelo segurado. Assevera que são diversas as
versões dos fatos narradas pelo autor e que ele não provou qualquer
fato que possa ensejar a responsabilidade da transportadora. Aduz
que se trata de hipótese de culpa exclusiva da vítima, o que afasta o
dever de indenizar. Alternativamente, bate-se pelo reconhecimento
de culpa concorrente e pela redução do valor da indenização. E, de
forma subsidiária, argumenta que os juros de mora devem incidir
apenas a partir do arbitramento da indenização. Postula a reforma da
sentença.
Também apelou a transportadora por entender estar
prescrita a pretensão do autor, visto que, no caso presente, o prazo
prescricional é o trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Alega
que não tem o dever de indenizar, pois o acidente ocorreu pelo fato
do autor estar com o braço para fora da janela, o que revela culpa
exclusiva da vítima. Narra também que há divergência entre a
versão dos fatos descrita na inicial e a oriunda da prova oral.
Assevera que não restou configurado o prejuízo extrapatrimonial, já
que o laudo pericial não atestou a existência de sequelas
incapacitantes
decorrentes
do
acidente
em
análise.
E,
alternativamente, postula a redução do montante da indenização e a
incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento. Pede a
reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A sentença merece pequeno reparo.
A alegação de prescrição deve ser rechaçada. O
exame da inicial revela que o que foi nela alegado é matéria que
está sujeita à incidência do regime da Lei 8.078/90. É o que entende
a boa doutrina (cf., Roberto Senise Lisboa, “Responsabilidade Civil
nas Relações de Consumo”, Ed. RT, 1a ed., 2001, p. 241, Carlos
Roberto Gonçalves, “Comentários ao Código Civil”, Vol. 11, Ed.
Saraiva, 1a ed., 2003, p. 165). Assim, incide na espécie o prazo
quinquenal previsto no art. 27 da Lei 8.078/90. Se o evento ocorreu
em 9.9.2013 e a demanda foi ajuizada em 20.01.2017, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-17.2017.8.26.0005 -Voto no 76738
4
falar em prescrição.
O autor era usuário dos serviços de transporte da
empresa ré e viajava no coletivo placa DJF 7624 quando, no dia
9.9.2013, por volta de 19:00, sofreu um acidente no interior do
veículo, que resultou na fratura exposta em seu braço, fatos
incontroversos nestes autos.
Pois bem, é certo que há certa imprecisão técnica
quando às precisas circunstâncias do acidente narrado na inicial,
mas lá já constava que o autor estava com o braço para fora da
janela e que houve colisão com poste. É o suficiente, certo que a
dinâmica exata do acidente restou apurada pela prova oral, a qual
permite segura conclusão de que o autor não agiu com demasiada
desídia, já que estava no último banco do coletivo, mais alto que os
demais, e apoiou parte do braço, especificamente o cotovelo, pra
fora (cf. momento 2:13 do depoimento de Maycon Lacerda de Lima
testemunha da transportadora). Essa atitude do autor, embora não
recomendável, não é fato tão grave que possa autorizar a incidência
da excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da
vítima.
Aqui, como inicialmente exposto, trata-se de relação
de consumo, de modo que a tentativa de discussão a respeito da
culpa da empresa de transporte é descabida, justamente por ter
ocorrido o evento danoso em pleno cumprimento de contrato de
transporte. Assim, configurada a relação de consumo, a
responsabilidade é objetiva. A ré assumira a obrigação de levar o
passageiro incólume ao seu destino. Como isso não aconteceu, deve
indenizar o inequívoco dano ocorrido. Houvesse a ré transportado
seu passageiro adequadamente e seguindo as normas de segurança,
especialmente, no momento em que realizada manobra que envolva
passar a centímetros de poste, o acidente não teria ocorrido.
Relembre-se ainda que em contrato de transporte, a
responsabilidade da transportadora é objetiva, consoante expressa
dicção do art. 734 do Código Civil, verbis: “O transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-17.2017.8.26.0005 -Voto no 76738
5
Então, incontroverso o acidente e observado que a
responsabilidade da transportadora pela incolumidade física dos
passageiros é de cunho objetivo, é de rigor a conclusão de que
houve inequívoco dano moral indenizável, pois o autor sofreu
fratura exposta em seu braço, fora o inequívoco comprometimento
estético que decorreu desse triste evento (cf. fotos a fls. 638/640).
Em resumo, o acidente acarretou inequívoca ofensa à integridade
física do autor, consoante se infere pela análise dos documentos a
fls. 17/98, que noticiam que ele teve de se submeter a cirurgias,
consultas médicas e inúmeros exames. Além do mais, é sabido que,
entre os danos extrapatrimoniais, a boa doutrina relaciona as dores
físicas resultantes de ofensa corporal (cf., a propósito, Antunes
Varela, “Direito das Obrigações”, Ed. Forense, 1977, p. 43). A lesão
à integridade física, por si só, já determina a existência do dano
extrapatrimonial (Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Ed. Forense, 1989, p. 60). Aqui, a ocorrência da lesão é
inequívoca e é de rigor o dever de indenizar.
Sob o império de tais circunstâncias, cumpre agora
tecer considerações quanto ao valor da indenização do dano
extrapatrimonial. Sabe-se que a indenização tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima
(cf. Caio Mário da Silva Pereira, "Responsabilidade Civil", ob. cit.,
p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina,
1985,
p.
63;
Sérgio
Severo,
“Os
Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton
Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e
126). Também é sabido que o dano não pode servir de base para
radical alteração do modo de vida do beneficiário da reparação. Não
se justifica indenização quantificada em valor demasiadamente
elevado para a repercussão do dano. Montantes mais significativos
devem ser reservados para compensar e punir ofensas a bens
imateriais que sejam dignos de mais proteção. Portanto, as
indenizações mais elevadas devem ser reservadas para esses casos
em que os danos são de maior expressão. Além disso, deve ser
sempre
lembrado
que
qualquer
fixação
excessiva
gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM,
4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Na espécie, não há qualquer elemento nos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-17.2017.8.26.0005 -Voto no 76738
6
revele categoricamente a exata dimensão da lesão (cf. conclusão do
perito oficial a fls. 658). E, examinadas as circunstâncias do
acidente e sopesado o abalo estético sofrido pelo autor, entendo
razoável o arbitramento da indenização no montante de R$
20.000,00 (vinte mil reais), importância suficiente para que sejam
atendidos ambos os aspectos da reparação. Essa importância deverá
mesmo ser atualizada monetariamente a partir da sentença, nos
termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida
de juros moratórios de 1% ao mês, calculados desde a citação, já
que o ilícito tem origem em cumprimento de contrato de transporte.
Anote-se, por fim, que o autor tem razão em relação
à solidariedade, que não foi imposta na r. sentença, mas deve ser, já
que está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual
compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, o entendimento de que é sim admissível a
condenação solidária da seguradora nesses casos. Transcreva-se o
enunciado da Súmula 537: "Em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o
pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto
com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos
limites contratados na apólice" (DJe 15/6/2015). E é exatamente a
hipótese dos autos, visto que a seguradora aceitou a denunciação
(cf. fls. 211).
Saliente-se, aqui, que deve ser mantida a ressalva
feita na r. sentença quanto à condenação solidária da seguradora,
que deve ficar limitada ao valor da apólice. É o que cabe observar.
No mais, à luz da condenação solidária, é descabida
a fixação de outro termo inicial de incidência de juros de mora e de
atualização monetária. A seguradora deverá arcar com a condenação
fixada na lide principal, de forma solidária, observada a suspensão
do cômputo dos juros de mora a partir do decreto de liquidação, tal
como fixado na r. sentença. Fica, assim, prejudicada a apreciação do
apelo da denunciada nessa parte.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso
do autor, nego provimento ao apelo da denunciada, na parte
conhecida e com observação, e nego também provimento ao da
denunciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-17.2017.8.26.0005 -Voto no 76738
7
Campos Mello
Desembargador Relator